Tribunal: TJMT
Processo: 1011886-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1011886-64.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: BERENICE NEVES GRISOSTE OLIVEIRA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por BERENICE NEVES GRISOSTE OLIVEIRA contra ato indigitado coator atribuído ao EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na não nomeação da Impetrante ao cargo de Professor de Pedagogia no Município de Cuiabá.
O Estado de Mato Grosso, em sede de preliminar, suscitou a preliminar de formação de coisa julgada.
O Impetrante, na exordial, manifestou pela inexistência da coisa julgada.
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da referida preliminar, conforme parecer anexado no Id. 112627965.
É o sucinto relatório.
Fundamento. Decido.
A causa comporta julgamento monocrático, pois atende ao disposto no artigo 932, do CPC.
Ao analisar o presente feito e a Ação de Mandado de Segurança no 1019450-65.2019.811.0000, não há dúvida quanto à formação de coisa julgada, uma vez que ambas as ações foram impetradas contra as mesmas pessoas e possuem o objeto, qual seja: a nomeação do Impetrante ao cargo de Professor de Pedagogia no Município de Cuiabá, sendo que a Ação de Mandado de Segurança no 1019450-65.2019.811.0000 transitou em julgado no dia 12/08/2020, conforme certidão lançada no Id. 54163480 do referido mandamus, ou seja, muito antes da impetração da presente ação mandamental.
Logo, não poderia a Impetrante impetrar nova ação mandamental, ante à formação de coisa julgada sobre a mesma matéria.
Poderia, caso fosse possível, ingressar com Ação Rescisória ou Ação Ordinária.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – COISA JULGADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO. - 1 – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 2 – Se ocorreu o trânsito em julgado do acórdão denegatório proferido sobre a matéria em debate, não se poderia falar mesmo em interposição de mandado de segurança contra essa decisão formalmente em ordem, senão em ajuizamento de ação rescisória, caso presentes os requisitos para tanto. (TJ/MT - N.U 0144416-88.2017.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018)
Diante da situação fático processual acima exposta, não resta dúvida acerca da formação da coisa julgada nos termos do artigo 337, §4o do Código de Ritos, in verbis:
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...)
§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
De outro norte, não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio o argumento do Impetrante quanto à possibilidade de nova impetração de ação mandamental, ante ao surgimento de novas provas por processo de remoção de servidores, pois como é de conhecimento basilar, não se admite dilação probatória em sede de Mandado de Segurança, ante via estreita do writ, cuja prova deve ser cabal, inconteste e robusta, devendo ser demonstrada já logo na peça vestibular.
Para discutir surgimento de novas provas, indispensável é o percurso das vias ordinárias.
Diante do acima exposto, DENEGO a ordem ante ao reconhecimento da formação da coisa julgada, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/09 c/c art. 485, V, do Código de Ritos.
Transitada em julgada, o que deverá ser certificado, e se nada for requerido, ao arquivo com as cautelas de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora